Tribunal: TJDFT
Processo: 0702963-33.2021.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0702963-33.2021.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CAMILLA NUNES RIBEIRO DE FARIA ARAUJO EMBARGADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Há pedido de efeitos infringentes. Intime-se o embargado para apresentar contrarrazões no prazo de cinco (5) dias, nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Brasília, 2 de setembro de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator